Tribunal: STF
Processo: RE 1294751
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 10, p. 2): 
    “SERVIDOR PÚBLICO - Município de São José do Rio Preto - Adicional de insalubridade pago com base no salário mínimo - Alegação do Município de que não existe lei municipal que regulamente a base de cálculo - Na ausência de legislação específica, bem andou a R. Sentença ao reconhecer a necessidade de se fixar como base de cálculo o vencimento da parte autora – Isso porque a prática adotada pelo Município fixando a base de cálculo como sendo o salário mínimo vigente contraria a Súmula Vinculante n° 04 do E. STF Recurso desprovido.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 5º, II; e 37, da Constituição Federal.
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou: (eDOC 10, pp. 2/3)
    “(...)
    Disciplina a Súmula Vinculante n° 4 que: "Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial."Restou evidente pelo quanto normatizado pelo E. STF que somente a Constituição Federal e, portanto, nenhuma outro espécie de norma, federal, estadual/distrital ou municipal tem a competência normativa de permitir a indexação de alguma vantagem laboral ao salário mínimo. Portanto, ainda que houvesse lei municipal em Rio Preto o que parece não haver que fixasse a base de cálculo do adicional de insalubridade como sendo o salário mínimo vigente, tal norma seria inconstitucional. O mesmo se diga em relação a um ato administrativo sem lastro legal que determina o pagamento com base no salário mínimo. Não tem procedência, ainda, o reclamo do Município de que o Poder Judiciário, decidindo como feito em primeiro grau, estaria usurpando função do legislativo. Isso porque restou demonstrado que o artigo 147 da Lei Municipal n° 1.067/93 é expresso em fixar como base de cálculo dos adicionais dos servidores do Município os vencimentos dos mesmos, relegando à lei, apenas, a determinação do percentual. Daí porque bem andou a R. Sentença em não alterar o percentual que vem sendo pago pela municipalidade, mas apenas a base de cálculo.
    Daí porque, voto pelo desprovimento do recurso. Vencida a parte recorrente, nos termos do artigo 55,caput, da Lei9.099/95, condeno-a no pagamento das custas processuais e nos honorários advocatícios da parte contrária que arbitro em 20% do valor atualizado da condenação.” 
    Verifica-se que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Ao analisar o RE-RG 565.714, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe 07.11.2008, quando o Tribunal Pleno discutiu a possibilidade de vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo. Eis o teor da ementa do julgado precitado: 
    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves).
    A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República.
    O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil.
    Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo.
    2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X).
    3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”
    Assim, pode-se afirmar que dessa orientação não divergiu o Tribunal a quo.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do artigo 931, IV, b, do Código de Processo Civil. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de janeiro de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente